Tribunal: STF
Processo: ARE 1436539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EXCEDENTES APROVADOS E CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA ETAPA E NÃO CONVOCADOS PARA A ETAPA SEGUINTE (TAF). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO APELANTE, JÁ NOMEADO E EMPOSSADO MESMO TENDO A DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DETERMINADO APENAS O MERO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATO NOVO. PROCEDÊNCIA. 1. Considerando que a decisão liminar proferida pelo magistrado no processo originário limitou-se a determinar o prosseguimento do candidato nas demais etapas do certame, a sua nomeação pelo Estado do Maranhão, sem ordem judicial nesse sentido, revela a voluntariedade do ato administrativo, caracterizador do reconhecimento da procedência do pedido do autor. 2. Assim, impõe-se o reconhecimento da procedência da ação, com a validação de todas as etapas realizadas pelo requerente por força da concessão da tutela provisória e respectivas nomeações voluntárias pelo Estado do Maranhão. 3. Rescisória procedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente